Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723572-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MARTINS SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO MARTINS SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046623-75.2008.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante de intimação da União e do Ministério Público Federal. O agravante explica que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença e que penhorado imóvel de sua titularidade, que já se encontrava indisponível por decisão da Justiça Federal, requereu a intimação da União e do MPF para manifestarem-se sobre a arrematação ocorrida, tendo o Juízo indeferido o pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Salienta que, existe indisponibilidade anterior e que a intimação dos beneficiários é essencial para evitar prejuízo. Ressalta que a dívida com a União é anterior, sendo incabível autorizar o levantamento dos valores sem intimar a União e o MPF. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a intimação da União e do Ministério Público Federal para manifestarem-se sobre a arrematação, antes da liberação de qualquer valor. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72823421. É o relatório. DECIDO. Transcrevo em parte a decisão agravada, que foi proferida no ID 236812484 dos autos de origem: As indisponibilidades gravadas na matrícula do imóvel constrito nos autos têm por finalidade obviar a prática, pelo devedor seu titular, de atos de disposição voluntária daquele bem, não constituindo óbice a sua alienação judicial. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris" "(...) 1. A indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora e os atos de alienação judicial, uma vez que a proibição é vocacionada para impedir atos de alienação perpetrados pelo próprio devedor. (...)" (Acórdão 1397497, 0730472-39.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no PJe: 17/02/2022.) Ademais, dos elementos de convicção que instruem o feito não é possível aquilatar, indene de dúvida, que os depósitos realizados pelos locatários Aquafan Escola de Natação Ltda., Espaço Girassol Ltda., Estúdio de Dança Have Dreams Comércio e Serviço de Arte e Teatro Ltda. e IB Live Academia de Ginástica e Esportes Ltda. em conta judicial vinculada ao feito conteplaram valores de alugueres vencidos antes de 22/11/2024. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de ids. 217087487 e 224322750, reputando prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração de id. 235250769. Suscito, de ofício, preliminar de decisão extra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Nesse sentido esclarece José Miguel Garcia Medina: I. Correlação (ou congruência) entre libelo e decisão de mérito. Deve o juiz, ao proferir a sentença, decidir o mérito nos “limites propostos pelas partes” (art. 141 do CPC/2015), não podendo “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492, caput do CPC/2015). Os limites e a natureza são identificados à luz do libelo, isso é, do pedido e da causa de pedir. Cf. também comentário aos arts. 2.o, 141 e 1.010 do CPC/2015. II. Decisões infra (ou citra), ultra ou extra petita. Nas decisões ultra e extra petita, o juiz terá julgado pedido não formulado pela parte (na decisão ultra petita, pede-se x, e o juiz julga x e y; na extra petita, o juiz não aprecia o pedido realizado pela parte, mas apenas outro “pedido”, isso é, pede-se x, e julga-se y). É o que ocorre, p. ex., com “a decisão que, de ofício, decreta o divórcio das partes, sem pedido neste sentido e sem que tenha sido oportunizado que os litigantes se manifestassem a respeito. Sentença caracteristicamente extra petita, e, por isso, nula” (TJRS, Ap 70040844375, 8.a Câm., j. 07.04.2011, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos). A decisão infra (ou citra) petita, por sua vez, é a que decide aquém do pedido (pede-se x e y, e julga-se apenas x). “Ao juiz é proibido exceder o pedido ou julgar fora do pedido, mas não nos esqueçamos de que há o dever, para o juiz, de pronunciar-se sobre todo o pedido; nada além do pedido, mas todo o pedido. O vício de uma sentença que não julga o pedido por inteiro é tão grave quanto o vício de uma sentença que extravasa os limites do pedido. O chamado vício do julgamento citra petita é tão grave quanto o do julgamento ultra ou extra petita. Há exemplos muito óbvios, como o de ações cumuladas, inclusive no caso de ação primitiva e reconvenção porventura oferecida pelo réu. Se a sentença esquece uma das ações e só julga a outra, ou as outras, essa sentença padece do vício citra petita e é tão defeituosa quanto a sentença que julgasse ultra petita ou que julgasse extra petita” (Barbosa Moreira, Correlação entre pedido e sentença, RePro 83/207). Sobre o julgamento de recurso fundado em tais errores in procedendo, cf. comentário ao art. 1.013 do CPC/2015. Medina, José Miguel Garcia (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. RL-1.98) Analisando-se os autos originários, verifica-se que a parte ora agravante opôs Embargos de Declaração requerendo que o Juízo agravado se manifestasse sobre o pedido de intimação da União e do Ministério Público Federal. Vejamos: Primeiramente, não houve pronunciamento acerca da necessidade de prévia intimação da União Federal e do Ministério Público Federal para manifestação sobre a arrematação do imóvel objeto do presente cumprimento de sentença, imóvel este gravado por indisponibilidade patrimonial decretada em ações de improbidade administrativa em trâmite na Justiça Federal (autos nos 0032878-51.2007.4.01.3400 e 0032770-22.2007.4.01.3400). (...) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a manifestação expressa de Vossa Excelência acerca da necessidade de intimação prévia da União Federal e do Ministério Público Federal, antes da consolidação da arrematação e do levantamento dos valores; O Juízo, entretanto, ao decidir a questão, não analisou o argumento e pedido da parte, e afirmou que a “indisponibilidades gravadas na matrícula do imóvel (...)não constituindo óbice a sua alienação judicial”, matéria totalmente alheia ao pedido. Assim, necessário entender que a decisão agravada analisou questão totalmente diversa da apresentada. Não analisada a matéria pela instância de origem, não seria possível a apreciação em sede recursal, diante da vedação à supressão de instância, cabendo ao julgador de origem a decisão sobre o tema, uma vez provocado a se manifestar. Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, salientando a total impossibilidade de autorizar qualquer levantamento de valores. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 16:31:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador